Tribunal: TJBA
Processo: 0000341-69.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000341-69.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, JOYCE ADRIELLE SILVA GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS. VÍNCULO FUNCIONAL. FATO INCONTROVERSO. DIGITALIZAÇÃO DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de verba salarial, por ausência de provas do vínculo funcional.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) há prova do vínculo funcional entre as partes; e se (ii) o apelante faz jus ao pagamento da gratificação natalina de 2012.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não dependem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária e, ainda, os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade.

5. O apelante alegou ser servidor público municipal, o que foi confirmado pelo apelado, tratando-se, portanto, de fato afirmado por uma parte e confirmado pela outra. Aliás, tem-se fato incontroverso, até porque os documentos juntados dão conta de que o apelante ocupou cargo efetivo junto ao apelado. Incorreu em error in procedendo a sentença quando indicou que não há provas do vínculo funcional.

6. Comprovado o vínculo funcional do servidor público estatutário e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento de verbas salariais constitui obrigação primária do ente municipal, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Não se pode atribuir ao servidor, com fundamento no ônus da prova, a obrigação de produzir a prova de que não recebeu, oportunamente, os vencimentos reclamados.

7. A discussão, assim, recai sobre o pagamento ou não, pelo apelado ao apelante, de algumas verbas a que fazia jus, como gratificação natalina e férias. A situação há de ser solucionada a partir das provas constantes dos autos.

8. Ocorre que, quando da migração do feito para o sistema PJe, nem todos os documentos foram digitalizados. Compromete-se, assim, a análise da lide, configurando-se violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

9. A sentença deve ser anulada, retornando os autos à origem, para digitalização integral dos autos físicos, especialmente dos documentos juntados pelas partes. Com isso, viabiliza-se a análise completa do processo e a prolação de sentença condizente com o que foi reunido.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000341-69.2016.8.05.0254
, em que figuram como apelante PEDRO DOS SANTOS BATISTA e como apelada MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.